Tribunal: TJMT
Processo: 1005135-90.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005135-90.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), LUCIANO AUGUSTO DE SOUZA - CPF: 758.582.661-34 (AGRAVADO), ELAINE GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 002.546.561-96 (AGRAVADO), BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE - CPF: 010.974.031-90 (ADVOGADO), JOSEMARIO SECCO - CPF: 543.171.420-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVANTE:

BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADOS:
ELAINE GOMES DE OLIVEIRA

LUCIANO AUGUSTO DE SOUZA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CONSULTA AOS SISTEMAS SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD – AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO À NOVA CONSULTA – RAZOABILIDADE – PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO, ECONOMIA PROCESSUAL E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – REFORMA DA DECISÃO – RECURSO PROVIDO.

Se é desnecessário o exaurimento das vias extrajudiciais pelo exequente para informar acerca de bens do executado passíveis de penhora ou
localização do endereço da parte
(Recurso Repetitivo - RESP 1724422/STJ), não há óbice a que as diligências através de requisições eletrônicas dos Sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD sejam realizadas de forma moderna e com maior segurança e celeridade pelo próprio juízo, em conformidade com o princípio da efetividade da execução, economia processual e razoável duração do processo.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
contra a decisão proferida na
Execução de Título Extrajudicial n. 0010108-73.2012.8.11.0006

ajuizada
em face de
ELAINE GOMES DE OLIVEIRA e

LUCIANO AUGUSTO DE SOUZA
,

que indeferiu
o pleito de consulta nos sistemas eletrônicos disponíveis SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, pois as pesquisas foram realizadas e restaram negativas, não havendo demonstração da alteração da situação financeira dos executados.

Em síntese, sustenta o agravante que
o Código de Processo Civil passou a conferir maior efetividade às demandas que buscam quitar o saldo devedor ampliando não só a atividade do credor na busca da localização dos devedores, como também a possibilidade de determinar medidas que assegurem o cumprimento das prestações pecuniárias a fim de resguardar o direito creditício do exequente.

Alega que
faz jus à tutela jurisdicional para localizar o devedor, pois o acesso a pesquisa via sistema Sisbajud, Renajud e Infojud, são as medidas mais rápidas e econômicas do que qualquer outra que possa ser tomada pela parte agravante e pelo Judiciário, pois a demora no andamento do processo beneficia exclusivamente a parte devedora.

Salienta que as primeiras pesquisas de bens foram realizadas em 2016 (BACENJUD), 2017 (RENAJUD) e (2018 (INFOJUD), conforme ID’s 35195310 – autos de origem, porém, restaram infrutíferas, motivo pelo qual requereu a realização de novas pesquisas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD.

Destaca que em razão de
as pesquisas serem muito antigas, para que possa ser dado adequado andamento ao feito, postula pela concessão do acesso aos sistemas à disposição do judiciário para o fim de localizar a parte devedora.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja autorizada a pesquisa de para identificar novos endereços em nome da agravada.

A liminar foi deferida para determinar o arresto de valores existentes em contas bancárias da parte agravada por meio do sistema SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD
(ID
16460017
).

Contraminuta pelo desprovimento (ID
161912667
).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o agravante
BANCO BRADESCO S/A
ajuizou a

Execução de Título Extrajudicial n. 0010108-73.2012.8.11.0006

em face de
ELAINE GOMES DE OLIVEIRA e

LUCIANO AUGUSTO DE SOUZA
, visando o recebimento do valor de R$ 15.492,19, proveniente da Cédula de Crédito Bancário Empréstimo Pessoal Sem Seguro Prestamista nº 348/5766549
, celebrado em 04/09/2008, para pagamento em 24 parcelas mensais de R$ 751,28, vencendo-se a primeira em 04/10/2008 e a última em 04/09/2010 (ID 35195310 - autos de origem).

Alegou que os executados não adimpliram a prestação vencida em 04/01/2009, ocorrendo o vencimento antecipado de todo o débito, conforme cláusula 6ª do contrato, sendo que em 10/10/2012, o débito atualizado importava em R$ 25.105,81.

No ID
35195310 – pg. 29 – autos de origem, foi determinada a citação dos executados para efetuarem o pagamento da dívida atualizada, sob pena de serem penhorados bens para pagamento do débito.

No
35195310 – pg. 129 – autos de origem, consta realização e penhora em dinheiro, via BCENJUD, em 2016.

No ID 35195310 – pg. 145, o executado Luciano Augusto de Souza (citado por edital), apresentou embargos à execução por negativa geral, sendo os embargos julgados improcedentes, bem como deferido o pedido de busca de veículos via RENAJUD e DRF (2017).

Na decisão de ID 35195310, constou que a executada Elaine Gomes de Oliveira foi devidamente citada, na comarca de Vilhena-RO, sendo que decorrido o prazo para pagamento, determinou a realização de penhora, via Bacenjud e Renajud em 2017, sem êxito.

Já o executado, Luciano Augusto de Souza, por estar e, local incerto (citado por edital), foi determinado o arresto em dinheiro (ID 35195310).

No ID 35195310 – pg. 205, foi realizada pesquisa BACEND, em nome dos executados, sem êxito.

No ano de 2023, o exequente requereu deferimento de consulta junto ao Infojud, Sisbajud e Renajud, visando a penhora de ativos dos executados.

Ao decidir, o magistrado
Dr. Ricardo A. R. Sobrinho
, indeferiu o pedido conforme relatado.

Inconformado, recorre o banco requerido.

Pois bem.

Inicialmente, importante salientar que a execução tem por objetivo primordial a satisfação do crédito do credor através das vias judiciais, devendo-se evitar atos que procrastinem o cumprimento da obrigação, a despeito do princípio da celeridade processual.

Como se observa, os sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD constituem ferramentas oferecidas aos magistrados (e servidores por eles autorizados), que lhes permite, por meio de certificação digital, ter conhecimento de informações das partes envolvidas em processos e destinam-se a adequar o Poder Judiciário à realidade do processo de informatização, aumentando a efetividade das execuções e contribuindo de maneira mais célere para a localização de bens dos executados.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento, em sede de recurso repetitivo, REsp 1724422, pela desnecessidade de exaurimento das vias extrajudiciais para a realização de busca de bens em nome dos devedores. Confira:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. CONSULTA AO SISTEMA INFOJUD. NECESSIDADE DE EXAURIMENTO DAS DILIGÊNCIAIS A FIM DE LOCALIZAR BENS DO EXECUTADO. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 1. A parte recorrente sustenta que o art. 535, II, do CPC foi violado, mas deixa de apontar, de forma clara, o vício em que teria incorrido o acórdão impugnado. Assim, é inviável o conhecimento do Recurso Especial nesse ponto, ante o óbice da Súmula 284/STF. 2. A instância de origem, a despeito da oposição de Embargos Declaratórios, não emitiu juízo de valor sobre o art. 620 do CPC/1973 (princípio da menor onerosidade) e 185-A do CTN (cabimento da indisponibilidade dos bens). 3. É inadmissível Recurso Especial quanto a questão inapreciada pelo Tribunal de origem, a despeito da oposição de Embargos Declaratórios. Incidência da Súmula 211/STJ. 4. O acórdão recorrido consignou: "A questão centra-se na insatisfação das agravantes ante a decisão monocrática que negou seguimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão agravada que deferiu a penhora "on line" pelo sistema BACEN-JUD. (...) Quanto ao bloqueio dos depósitos bancários, não restou comprovado a natureza salarial dos valores bloqueados, sendo certo que a matéria não comporta mais discussão, pois em Recurso Repetitivo (STJ REsp 1, 112.943-MA, Rei, Min. Nancy Andrighi, ocorrido em 15/09/2010), ficou sedimentado o entendimento da possibilidade da penhora "online" pelo sistema BACENJUD, sem a necessidade prévio exaurimento na busca de outros bens do executado, colacionando para tanto, julgados que perfilham este entendimento. "(fl. 614, e-STJ) 5. O Tribunal a quo está em consonância com o Superior Tribunal de Justiça que em precedente submetido ao rito do art. 543-C firmou entendimento segundo o qual é desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de autorizar se a penhora on-line (sistemas BACEN-JUD, RENAJUD ou INFOJUD), em execução civil ou execução fiscal. (AgInt no REsp 1.184.039/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 4/4/2017). 6. Recurso Especial não conhecido
.” (REsp 1724422 / RJ RECURSO ESPECIAL 2017/0243849-4 Relator(a) Ministro HERMAN BENJAMIN (1132) Órgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA Data do Julgamento 10/04/2018)

Verifica-se que no caso de restar infrutífero o bloqueio
on line
ou a busca de bens, não há qualquer impedimento ou requisito para que o juízo realize novas pesquisas nos sistemas disponibilizados, como o SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD.

Com efeito, se é desnecessário o exaurimento das vias extrajudiciais pelo exequente para informar acerca de bens passíveis de penhora ou localização do endereço da parte executada, não há óbice a que estas diligências sejam realizadas de forma moderna e com maior segurança e celeridade pelo próprio juízo, através de requisições eletrônicas dos Sistemas INFOJUD, SISBAJUD e RENAJUD, em conformidade com o princípio da efetividade da execução, economia processual e razoável duração do processo.

Evidentemente, a utilização de tais sistemas em termos de diligência, deve obedecer ao critério da razoabilidade e proporcionalidade.

No caso,
em atenção aos princípios da cooperação e da efetividade da jurisdição, os sistemas Sisbajud, Infojud e Renajud devem ser utilizados, a pedido da parte, para localização de bens suficientes ao cumprimento da responsabilidade patrimonial

Portanto, em homenagem à razoável duração do processo e à efetividade da execução, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe.

Com essas razões,

dou provimento
ao recurso
para revogar a decisão singular e deferir a pesquisa via sistema SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD
para localização de bens suficientes para o pagamento da dívida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023